Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701257-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, TERRACAP APELADO: TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TERRACAP (ID’s 30351256, 30351260 e 30351268), em face de sentença (ID 30351226) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença e julgou extinto o feito. Verifico que a parte Apelada, TERRACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em Contrarrazões (ID ́s 30351276, 30351278 e 30351280), arguiu preliminares. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste instrumento de mandato, em que a Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, outorgue poderes de representação processual ao advogado ARIEL GOMIDE FOINA – OAB-DF 22.125. Ante o exposto, INTIME-SE a Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a sua representação processual e recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 76, § 2o, II; 932, parágrafo único; 933, caput e 1.007, § 4° todos do CPC. Em seguida, INTIME-SE a parte Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TERRACAP, para, querendo, manifestar-se acerca das preliminares arguidas em Contrarrazões, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 16:51:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador